Tribunal: TJBA
Processo: 8004914-77.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004914-77.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO: SERGIANY ALMEIDA LOPES

Advogado(s)
:
MARCOS FERREIRA MACHADO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROMESSA ENGANOSA DE FINANCIAMENTO COM LIBERAÇÃO IMEDIATA DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e SISBRACON CONSÓRCIO LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada por SERGIANY ALMEIDA LOPES. A sentença declarou a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes por vício de consentimento, condenando solidariamente as rés à restituição parcial dos valores pagos (com retenção proporcional da taxa de administração) e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou conforme a sistemática da Lei nº 11.795/2008; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais diante da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do vício de consentimento por erro ou dolo impõe a nulidade do contrato, nos termos dos arts. 138 e 145 do Código Civil, quando demonstrado que a parte foi induzida a contratar sob falsas premissas, como a promessa enganosa de financiamento com liberação imediata de crédito.

A abordagem inicial por meio de anúncio em rede social, promovendo suposto “feirão de imóveis” com financiamento facilitado, e a ausência de informações claras sobre a real natureza do contrato, revelam prática comercial abusiva, apta a viciar a vontade da consumidora.

A assinatura do contrato e a gravação de ligação pós-venda não afastam o vício de consentimento quando se comprovam a vulnerabilidade da parte e a indução deliberada a erro, sendo irrelevante a existência de cláusulas redacionais claras, diante da conduta preexistente das rés.

A restituição dos valores pagos é devida de forma imediata, nos termos do art. 42 do CDC e do art. 884 do Código Civil, em razão da nulidade do negócio jurídico, sendo admitida apenas a retenção proporcional da taxa de administração relativa às parcelas efetivamente quitadas.

O dano moral configura-se pela frustração da legítima expectativa de obtenção da casa própria, especialmente quando há induzimento a erro por parte das rés, perda financeira significativa e desvio produtivo da consumidora, caracterizando abalo à dignidade e à boa-fé contratual.

A preliminar de deserção recursal, suscitada pela parte recorrida, não merece acolhida, pois o valor recolhido a título de preparo mostrou-se compatível com a condenação fixada, observada a tabela de custas vigente e o entendimento jurisprudencial quanto à interpretação favorável à parte recorrente em caso de dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de consórcio sob promessa enganosa de liberação imediata de crédito configura vício de consentimento, autorizando a nulidade do contrato.

A devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, com retenção proporcional da taxa de administração.

A prática comercial abusiva que frustra a legítima expectativa do consumidor enseja a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 145 e 884; CDC, arts. 6º, III, 14, 37, §1º e 42; CPC, arts. 98, §3º e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.972.494, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.125.059, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, ApCiv 0700090-35.2023.8.07.0019, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 05.11.2024; TJSP, ApCiv 1106199-83.2024.8.26.0100, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 28.08.2025; TJBA, Recurso Inominado 0116936-56.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, j. 19.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004914-77.2024.8.05.0110, em que figuram como
apelante ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e outros, e como apelada SERGIANY ALMEIDA LOPES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02